Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional.
2. Interrompida a prescrição por força do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA, permaneceu suspensa até o trânsito em julgado do REsp 1.754.067/DF, ocorrido em 03/12/19. Reiniciada a contagem do prazo, transcorridos dois anos e meio, a prescrição consumou-se em 03/06/22. Ajuizado o cumprimento individual de sentença após tal interregno, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe.
3. Deu-se provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL. Prejudicado o recurso das autoras.